Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705335-16.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CINTIA PEREIRA FARINHA RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica pelo plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se o plano de saúde deve autorizar e custear, em caráter de urgência, as cirurgias reparadoras pós-bariátrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o do CPC), e considerando que o presente agravo de instrumento, que tem cognição mais ampla que o agravo interno, já se encontra apto para julgamento definitivo, julga-se prejudicado o agravo interno. 4. A concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 5. No caso, não restou demonstrado o risco de morte ou agravamento imediato dos sintomas que justifique o custeio do procedimento pela requerida, sem a necessária dilação probatória. 6. A urgência e emergência são definidas pela Lei no 9.656/98, art. 35-C, incisos I e II, não se enquadrando os procedimentos solicitados nas hipóteses previstas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio de cirurgia reparadora, pós-bariátrica, somente pode ser deferida se o caso se enquadrar nas hipóteses de urgência e/ou emergência, definidas pela Lei art. 35-C, incisos I e II”. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/98, art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0748687-58.2024.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03/04/2025, p. 15/04/2025; AI 0747878-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 26/03/2025, p. 09/04/2025; AI 0754790-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/03/2025, p. 02/04/2025. A recorrente alega violação ao artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência no caso concreto. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CAICO GONDIM BORELLI, OAB/CE 24.895 (ID 74378059, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, pois é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca “da impossibilidade de se rever, em recurso especial, a existência dos requisitos processuais a concessão de tutela de urgência, em razão do óbice da Súmula 735 do STF, bem assim da Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.663.721/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012